Tribunal: STJ
Processo: 0001968-84.2017.8.08.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777402 - ES (2024/0406521-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 59 E 68 DO CP. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se pode
conhecer do recurso especial quando não atendida a
exigência, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo, pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 59 e 68 do
CP não foram prequestionados, não se podendo tratar
da questão no recurso especial, ainda que seja de
ordem pública ou tenha sido mencionada no acórdão
recorrido como
, sem servir de fundamento,
obiter dictum
conforme precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53963174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3cd5963-91c6-41b7-bf46-d1a06a2c7952

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53963174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3cd5963-91c6-41b7-bf46-d1a06a2c7952

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777402 - ES (2024/0406521-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 59 E 68 DO CP. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se pode
conhecer do recurso especial quando não atendida a
exigência, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo, pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 59 e 68 do
CP não foram prequestionados, não se podendo tratar
da questão no recurso especial, ainda que seja de
ordem pública ou tenha sido mencionada no acórdão
recorrido como
, sem servir de fundamento,
obiter dictum
conforme precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARILDO TEIXEIRA DE
OLIVEIRA JUNIOR contra a decisão de fls. 291-293, que conheceu do agravo
Documento eletrônico VDA53963175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: c64b0b73-3507-4d8a-87de-cb0cf8629034

para não conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento,
inovação recursal e falta de apreciação específica da matéria nas instâncias
ordinárias, com aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que houve adequado
prequestionamento por meio de embargos de declaração, nos quais se provocou
o exame da dosimetria, especialmente quanto às “consequências do crime” e ao
aumento pela reincidência, mas o Tribunal local não enfrentou a tese, apesar de
afirmar que a dosimetria foi analisada de ofício e “não encontrando reparos” (fls.
301-302).
Argumenta que o
do CPC autoriza considerar
art. 1.025
prequestionados os pontos suscitados em embargos, mesmo rejeitados, quando
presentes erro, omissão ou contradição, de modo que a decisão agravada não
poderia afastar o conhecimento do especial por falta de debate prévio.
Defende que o conhecimento do recurso não configura supressão de
instância, pois a tese federal foi provocada e a ausência de análise pelo Tribunal
de origem não impede a apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo
diante de ilegalidade manifesta na dosimetria.
Expõe que a valoração negativa das “consequências do crime” é
infundada, porque se baseou em aborto não comprovado, sem nexo causal
demonstrado com a agressão, utilizando apenas a palavra da vítima, insuficiente
para elevar a pena-base, o que revela fundamentação inidônea.
Alega que, ainda que mantida alguma circunstância judicial negativa, a
fração de exasperação deve observar 1/6 por critério de proporcionalidade,
ausente motivação concreta para patamar superior, alinhando-se ao parecer do
Ministério Público Federal que recomendou conhecimento parcial e provimento
quanto aos excessos na pena-base e na fração da reincidência.
Argumenta que o aumento de 1/3 na segunda fase, apenas pela
reincidência, contraria a orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal
Federal, que exige fundamentação específica para fração acima de 1/6, o que não
ocorreu no caso.
Expõe, em complemento, que, se mantida a decisão de não
conhecimento por razões processuais, requer a concessão de
de
habeas corpus
ofício para afastar os constrangimentos decorrentes dos excessos na dosimetria.
Documento eletrônico VDA53963175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: c64b0b73-3507-4d8a-87de-cb0cf8629034

Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
reconsideração para conhecer do recurso especial e provê-lo, com ajuste das
frações de exasperação e reavaliação do regime inicial.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento do recurso especial exige que o ponto que se pretende
submeter à apreciação do Superior Tribunal de Justiça tenha sido debatido pelo
Tribunal de origem. Trata-se do chamado prequestionamento, requisito de
admissibilidade sem o qual o recurso especial não poderá ser admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca da
questão alegada no recurso especial, não se pode considerar prequestionada a
matéria, pois ausente a causa efetivamente decidida em única ou última instância
pela corte local ou regional, nos termos exigidos pelo
III, da Constituição
art. 105,
Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito, é o sentido
da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
No caso dos autos, a questão relacionada à aplicação do arts. 59 e 68
do CP não foi expressamente abordada no acórdão recorrido. Por isso, não
havendo manifestação da instância anterior nem mesmo em embargos de
declaração a respeito, é inviável o conhecimento do recurso especial, como
preconizam os seguintes enunciados sumulares:
O ponto omisso da decisão, sobre o qual
Súmula n. 356 do STF:
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula n. 211 do STJ:
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI 11.343/2006
Documento eletrônico VDA53963175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: c64b0b73-3507-4d8a-87de-cb0cf8629034

NO PATAMAR MÁXIMO. RÉU QUE OSTENTA MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. a alegação de ilicitude da busca pessoal efetivamente não foi
objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, no ponto, por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
2. É cediço que os maus antecedentes impedem a aplicação da
causa especial de redução de pena, prevista no
§4.o, da
art. 33,
Assim, considerando que, no caso, o réu já foi
Lei 11.343/2006.
beneficiado com a aplicação da minorante, mesmo ostentando
maus antecedentes, não há se falar em ilegalidade ou
desproporção na escolha da fração de 1/2 (metade) para a
diminuição da pena, que foi mantida pelo Tribunal estadual para
não incidir em
.
reformatio in pejus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.633.495/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
)
14/10/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL.
PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
NÃO IMPUGNADOS. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da
decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias
decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
2. A tese associada à alegação de violação do
caput e §
art. 212,
1o, do CPP não está prequestionada, pois não foi debatida no
acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão quanto à análise do
tema, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. Segundo entendimento desta Corte, "A alegação de que a
questão tratada é de ordem pública não obriga a manifestação
desta Corte em recurso especial que não atende aos requisitos de
admissibilidade" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.050.184/AL,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
22/5/2024)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.603.371/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
)
15/10/2024.
Documento eletrônico VDA53963175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: c64b0b73-3507-4d8a-87de-cb0cf8629034

Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver matéria de ordem
pública, o prequestionamento é essencial para a apreciação do ponto pelas
instâncias superiores. Por outro lado, não basta que a menção à matéria que se
pretende controverter tenha sido mencionada em
, ou seja, sem que
obiter dictum
tenha servido efetivamente de fundamento do acórdão.
A propósito (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, sob alegação de ausência de
prequestionamento do
o-A do Código de Processo Penal e
art. 3
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A parte agravante
pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de
prequestionamento para conhecimento do recurso especial e a
possibilidade de concessão de
de ofício como
habeas corpus
forma de superar óbices processuais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento
do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
4.
Matérias
de
ordem
pública
também
exigem
prequestionamento.
5. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
para burlar os requisitos de admissibilidade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prequestionamento é necessário para o
conhecimento do recurso especial, mesmo em matérias de ordem
pública. 2. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser
utilizada para superar óbices processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o-A; CPP,
§ 2o.
art. 3
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282; STF, Súmula
356; STJ, AgRg no
Min. Néfi Cordeiro, Sexta
AREsp 982.366/SP,
Turma,
DJe

STJ,
EDcl
no
AgRg
nos

12/03/2018;
Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
EREsp 1.488.618/RS,
27/10/2015.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.487.930/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
16/10/2024.
Documento eletrônico VDA53963175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: c64b0b73-3507-4d8a-87de-cb0cf8629034

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SURSIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
1. "O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza
quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre
determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que
embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma
tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida
no âmbito do recurso especial por ausência de
prequestionamento" (AgRg no
relator Ministro
REsp 1.939.244/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/6/2022,
.
10/6/2022)
[...]
3. Não tendo sido a matéria debatida nas instâncias ordinárias,
mostra-se inviável o seu exame nesta via especial ante o óbice
das Súmulas 211/STJ e 282/STF, razão pela qual o recurso não
pode ser conhecido. Precedentes.
4. "É inviável o conhecimento de recurso especial cuja matéria
controvertida consta apenas de comentário feito em obter
pelo Desembargador Relator, uma vez que os
dictum
argumentos de reforço não se enquadram no conceito de
causa decidida do
da Constituição Federal"
art. 105, inciso III,
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp 2.260.751/SC,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
11/10/2023)
IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.613.339/SC,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
15/10/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53963175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:30:59
Código de Controle do Documento: c64b0b73-3507-4d8a-87de-cb0cf8629034

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0406521-2
AREsp 2.777.402 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00019688420178080062
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454854581:056641@
2024/0406521-2 - AREsp 2777402 Petição : 2025/0112594-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 823A5E51-253B-486D-8A4D-487030C9DCD1